Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016207-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), LUCIANO CANDIDO AMARAL registrado(a) civilmente como LUCIANO CANDIDO AMARAL - CPF: 415.633.011-72 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM
HABEAS CORPUS
– EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

NO
ACÓRDÃO EMBARGADO
– VÍCIO
NÃO EVIDENCIADO
–
MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS
– PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luciano Candido Amaral
,
manejado nos autos
do
Habeas Corpus
n. 1016207-11.2022.8.11.0000,
a fim de suprimir a suposta existência de
omissão

no
acórdão prolatado
pela Segunda Câmara Criminal

no dia
4 de outubro
de 2022
.

O embargante,
nas razões
que se encontram
no ID
147334679
,
pretende
“
modificar o referido acordão para determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL em relação ao embargante LUCIANO CÂNDIO AMARAL que tramita na 7a (Sétima) Vara Criminal de Cuiabá/MT (tendo sido distribuída em 21 de junho de 2016 sob numeração única 15654-59.2016.8.11.0042 – Código 439154
PJeMT
) e, que propiciou a denúncia (Recebida em 8274709550 - Pág. 126 – 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT – 27 de junho de 2015) sob suporte ÚNICO em acordo de “colaboração/delação premiada” havida entre Afonso Adalberto e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (14a Promotoria da Justiça Criminal – GAECO – em 30/06/2016 – homologado pela Justiça – Autos em Apenso de numeração única 17206-59.2016.811.0042 – Código 440639 – 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT – segredo de justiça), derrubando eventuais constrições cumpridas ou não
.
”

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
148952188
, requereu o desprovimento
deste
recurso, destacando que “
não se vislumbra no acórdão embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mas tão somente o mero inconformismo com o desfecho do julgamento
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Na espécie, não obstante o esforço argumentativo do embargante,
é forçoso reconhecer que o
acórdão
embargado
não padece de nenhum dos vícios apontados, restando evidente que a pretensão esboçada pelo embargante é a de rediscutir
matéria julgada
, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Com efeito,
consta no acórdão embargador que
o acordo de colaboração premiada foi celebrado e homologado somente após o oferecimento da denúncia, de forma que não serviu de embasamento a inicial acusatória
.
De ser ver que, ao contrário do alegado pelo
embargante
, a exordial acusatória não dependeu exclusivamente das informações supervenientes, prestadas no acordo de delação premiada, razão pela qual, não se aplica
,
à espécie, os ditames do art. 4o, II, § 16 da Lei n. 12.850/2013
, conforme se infere
deste trecho do voto condutor
:

[...]
Noque se refereà alegação de que a denúncia teria sido amparada somente em acordo de delação premiada, não assiste razão ao impetrante, uma vez que o acordo de colaboração premiada foi celebrado e homologado somente após o oferecimento da denúncia, de forma que não serviu de
embasamento a inicial acusatória, tal como se infere deste trecho das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

[...] Quanto a alegação de ausência de justa causa sob o fundamento de que a denúncia teria sido amparada somente em acordo de delação premiada, tem-se que o IP 006/2015, foi instaurado em 17.08.2015, para completa apuração dos fatos consignados na documentação enviada pela 35a PJDPPPA (Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital) que trata de ilícita aquisição de imóvel rural com área de 727,9314 hectares pelo Estado de Mato Grosso na região dos Municípios de Nobres e Rosário Oeste, sendo imperioso destacar que o Acordo de Colaboração Premiada foi celebrado em30.06.2016 e homologado em 05.07.2016, ocasião em que a Magistrada que presidia o feito, consignou que deixou de determinar o sigilo das declarações e dos termos do acordo firmado, uma vez que a denúncia já havia sido ofertada pelo Ministério Público.

Dessa forma, não há que se falar que a denúncia se encontra embasada somente na delação premiada, eis que foi instaurado procedimento investigatório em 17.08.2015 e o Acordo de Colaboração Premiada foi homologado somente após o oferecimento da denúncia. [...]

De ser ver que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a exordial acusatória não dependeu exclusivamente das informações supervenientes, prestadas no acordo de delação premiada, razão pela qual, não se aplica à espécie, os ditames do art. 4o, II, § 16 da Lei n. 12.850/2013.

No que concerne à alegação de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal e que o paciente se encontra em situação fática idêntica a João Celestino Correa da Costa Neto e Filinto Correa da Costa Junior, os quais foram beneficiados com o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, tem-se que, igualmente tais teses devem ser rejeitadas, eis que se encontram presentes nestes autos elementos indiciários aptos a desencadear a persecução penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa ao exercício da persecução penal.

Com efeito, é de trivial sabença queo trancamento deação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:(
i
)a atipicidade da conduta;(
ii
)a presença de causa de extinção de punibilidade;ou(
iii
)a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria,situação, essa,que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível odeferimento dessa pretensão defensiva.

Além do mais, deve-se observar que o paciente não ostenta situação idêntica àquela dos coacusados João Celestino Correa da Costa Neto e Filinto Correa da Costa Júnior, a ensejar a extensão da concessão da ordem que lhes foi concedida, uma vez que, naquele caso, não haviam indícios mínimos da existência de vínculo psicológico ou normativo dos então pacientes e os autores do crime antecedente (eis que não foram denunciados na “Operação
Seven
I”), bem como pela atipicidade das condutas imputadas a João Neto e Filinto Júnior, em virtude da transparência nos repasses financeiros feitos pelo pai de ambos, afastando, destarte, a dissimulação ou ocultação, imputadas na denúncia da ação penal derivada da “Operação
Seven
II”, situação diversa da que se insere o ora paciente, visto que, na ação penal originária existem elementos indiciários de que Luciano recebeu quatro cheques de Afonso
Dalberto
, nos seguintes valores: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), os quais foram depositados na conta bancária de seu filho, Lucas Henrique do Amaral, tendo a compensação ocorrido em 1o de dezembro de 2014. Também foram recebidos mais dois cheques sendo um no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e o outro no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os quais foram depositados na conta bancária de seu pai, Braz José do Amaral, tendo a compensação ocorrido em 16 de dezembro de 2014. Os cheques acima citados perfazem o montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), revelando, assim, a existência de suporte probatório mínimo da denúncia ofertada em desfavor do beneficiário.

Além disso, impõe-se registrar que os pedidos formulados pelo impetrante visando demonstrar a inocência do paciente se confundem com o próprio mérito da ação penal originária e, por óbvio, demanda amplo revolvimento probatório incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

[...]

Por conta disso, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos,
não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto
, conforme já asseverado,

a
matéria apta à apreciação desta Corte de Justiça foi
integralmente
analisada, não padecendo
, portanto, o

acórdão
embargad
o

de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim
, resta evidente, que o acórdão
embargado
não se mostra
contraditório
, mas, apenas avesso aos interesses do embargante.

Posto isso, inexistindo
omissão
, contradição, obscuridade ou ambiguidade n
o

acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022